Tribunal: TJMT
Processo: 1020758-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020758-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE VOO DE CONEXÃO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – FALTA DE PROVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Sentença que julgou improcedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento de danos morais, em razão de atraso de voo.

2.
A reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não comprovando os fatos alegados na inicial, nem mesmo, a caracterização de danos morais, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.
A reclamante não apresentou comprovante de
remarcação de voo para o dia seguinte, prova da necessidade de pernoitar na capital paulista, nem mesmo, comprovação de perda de compromissos familiares. Deixou de juntar, ainda,
bilhete de embarque relativo ao voo realocado.

4.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
Sentença de improcedência mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Maisa Marques Pelett, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.

A reclamante alega que sofrera inúmeros transtornos decorrentes de atraso em embarque, tais como, perda de voo de conexão, necessidade de pernoite em cidade diversa, atraso na chegada e perda de compromissos familiares. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023